Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-86.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000405-86.2023.8.05.0127 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU Advogado(s): APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros Advogado(s):LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 919/STF E PRECEDENTE SUPERVENIENTE VINCULANTE (RE 1467201 AGR). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Juízo de retratação em Apelação Cível, determinado pela 2ª Vice-Presidência, após o Colegiado ter provido o recurso do Município para reformar sentença que havia extinguido a execução fiscal de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) sobre torres de telecomunicações. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em reexaminar o acórdão proferido por esta Câmara (ID 80983759), que considerou legítima a cobrança da TFF municipal sob o fundamento de fiscalização do uso e ocupação do solo, à luz de precedente superveniente e vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1467201 AgR), que firmou a inconstitucionalidade da exação, mesmo com tal justificativa, por invasão da competência privativa da União. III. Razões de decidir 3. O juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC, impõe a reanálise da decisão colegiada quando esta contrariar precedente vinculante dos Tribunais Superiores. 4. O acórdão original desta Câmara fundamentou-se na distinção entre a fiscalização do funcionamento do serviço (competência da União) e a fiscalização do uso e ocupação do solo (competência municipal), validando a taxa cobrada. 5. Contudo, o precedente superveniente do STF (RE 1467201 AgR) estabeleceu, de forma inequívoca, que a atuação municipal sobre o uso do solo não legitima a instituição de taxa com conteúdo técnico-fiscalizatório de serviços de telecomunicação, por configurar invasão da competência privativa da União (art. 22, IV, CF). 6. A execução fiscal foi ajuizada em 2023, após o marco temporal de 09/12/2022 fixado na modulação de efeitos do Tema 919 do STF, o que, por si só, já afasta a possibilidade da cobrança, alinhando-se à sentença de primeiro grau. A nova orientação do STF reforça a inconstitucionalidade da cobrança. 7. Diante da manifesta desconformidade entre o acórdão anteriormente proferido e a jurisprudência vinculante e superveniente do STF, a retratação é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade na aplicação do direito. IV. Dispositivo 8. Em juízo de retratação, recurso de apelação conhecido e desprovido, restabelecendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.030, II, do Código de Processo Civil; Art. 22, IV, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1467201 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/05/2025; STF, RE 776.594/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000405-86.2023.8.05.0127, em que figura como apelante MUNICIPIO DE ITAPICURU e apelados TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em exercer o juízo de retratação, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR 06-239